Tribunal: STF
Processo: HC 81576
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À
AUTORIDADE DE DECISÃO DA 1.ª TURMA DO STF, NO HC N.º 81.025, QUE
ASSENTOU A NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PROCESSO DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO
DA SEGUNDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PERMITINDO AO ACUSADO AGUARDAR EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.
        A questão relativa à nulidade da nova sentença
condenatória, por descumprimento da decisão proferida no HC nº.
81.025, não foi veiculada no writ impetrado perante o Superior
Tribunal de Justiça, não havendo, por isso, manifestação sobre ela
por parte do acórdão recorrido, sendo inviável, no ponto, o
conhecimento do pedido.
        Pretensão de aguardar-se o julgamento em liberdade que não
pode ser acolhida, por haver sido decretada a prisão preventiva em
virtude de alteração da situação fática, tendo em vista o fato de o
paciente estar foragido e alienando bens de raiz, além de haver
indícios concretos de que tem a intenção de furtar-se à aplicação da
lei penal, no caso de ser mantida sua condenação.
        Habeas corpus conhecido em parte e nela indeferido.